Tribunal: TJSP
Processo: 0000529-62.2017.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (Artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) – CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – Impossibilidade. A decisão do Corpo de Jurados não está contrária à prova dos autos, mas condizente com a realidade fática e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (Artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal) – CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – Impossibilidade. A decisão do Corpo de Jurados não está contrária à prova dos autos, mas condizente com a realidade fática e amparada no conjunto probatório, devendo ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastado privilégio. O caderno processual reuniu dados que demonstraram as referidas qualificadoras, ausente qualquer elemento a evidenciar raiva logo após injusta provocação da vítima, não havendo falar em julgamento contrário às provas dos autos.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Em havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, não se pode arbitrar a pena-base no mínimo legal, sendo imperiosa a majoração desta em observância aos critérios legais. Se as circunstâncias do crime destoam daquelas normais à espécie como no caso em que a vítima foi golpeada por socos e chutes repetidamente, provocadores de fraturas múltiplas, até desmaiar e, ainda viva e dentro de um caixote, mas sem chance de se defender, teve o corpo carbonizado, resta autorizado o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime se apresentarem desfavoráveis.
Decote, entretanto, da circunstância quanto à personalidade e conduta social do agente. Incabível a valoração negativa quando não houver elementos concretos para sua aferição. Penas redimensionadas.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL – Impossibilidade. Ausentes os requisitos legais. Não configurado estar o agente sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Ademais, homicídio privilegiado que foi afastado pelos jurados.
REDUÇÃO DO AUMENTO EM RAZÃO DAS AGRAVANTES – Impossibilidade. De rigor a manutenção do aumento na fração de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento de duas agravantes (motivo torpe e emprego de fogo), visto que fixada nos ditames legais e em conformidade com os critérios subjetivos do julgador.

Recurso parcialmente provido.